Tribunal: TJMT
Processo: 1003601-56.2024.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003601-56.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE FALCAO DE CARVALHO - CPF: 011.697.401-03 (APELANTE), CINTHIA BARBOSA DE MELO GONCALVES - CPF: 059.650.576-01 (ADVOGADO), AUTO POSTO ITAOCA LTDA - CNPJ: 07.942.421/0001-80 (APELADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), MADRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.810.064/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC nº 1003601-56.2024.8.11.0007

APELANTE
: CARLOS HENRIQUE FALCÃO DE CARVALHO

APELADO
:

AUTO POSTO ITAOCA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - VEÍCULO ADQUIRIDO ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - TRANSFERÊNCIA NÃO CONCLUÍDA - SÚMULA 303 DO STJ - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INÉRCIA DO EMBARGANTE EM PROVIDENCIAR A TRANSFERÊNCIA FORMAL DO VEÍCULO - MOTIVO DA CONSTRIÇÃO - RESISTÊNCIA LEGÍTIMA DO EMBARGADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos embargos de terceiro, segundo a Súmula 303 do STJ, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

2. Embora o adquirente tenha comprado o veículo antes da constrição judicial, a não efetivação da transferência formal do bem junto ao órgão competente, mesmo após tempo considerável, configura inércia, dando causa à constrição.

3. A resistência do embargado se justifica quando há fundadas dúvidas sobre a regularidade da posse do embargante, especialmente considerando a alienação fiduciária que gravava o bem e o não cumprimento das formalidades necessárias para a transferência.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS HENRIQUE FALCÃO DE CARVALHO

em face da
sentença
julgou procedente os pedidos constantes
dos Embargos de Terceiro nº 1003601-56.2024.8.11.0007
, ajuizados contra
AUTO
-
POSTO ITAOCA LTDA
,
para reconhecer a posse de boa-fé do ora
e
mbargante sobre
oveículo
VOLVO FH 540 6X4T PLACA GAT1J13

e determinando a exclusão da medida restritiva impugnada, consistente em restrição de transferência e circulação do veículo junto ao RENAJUD, cuja ordem foi exarada pelo juízo de origem nos autos d
e
Execução nº
1001091-07.2023.8.11.0007
, em que figura como exequente o ora apelado

e

executada a M
ADRID ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA)
.

Ainda,
condenou o
e
mbargante, ora
a
pelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suma, aduz o apelante
que não foi inerte na transferência do veículo, mas sim impedido de fazê-la por fatores alheios à sua vontade, dentre os quais:
a
)
o não cumprimento, pela empresa vendedora, da obrigação contratual de entregar a quitação do financiamento junto ao Banco do Brasil no prazo de 30 dias;
b)
problemas mecânicos no veículo em setembro de 2023, que impossibilitaram a vistoria para transferência; e
c)
a inclusão da restrição judicial de transferência em novembro de 2023, antes que pudesse concluir o procedimento.

Sustenta também

que
o
e
mbargado
/exequente
apresent
ou
resistência ao pedido, inclusive contestando os embargos e requerendo sua improcedência,
assim,
deve ser afastada a aplicação da Súmula 303 do STJ, conforme entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.452.840/SP (Tema 872).

Por fim, pugna pelo provimento do recurso,
devendo o apelado/embargado ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que houve resistênci
a
,
já
que apresentou contestação e demais pedidos, afastando-se a incidência da Súmula 303 do STJ

As contrarrazões vieram no
ID nº 241699704
, oportunidade em que apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos
, defende
ndo
a manutenção da sentença, alegando que sua resistência foi justificada diante da ausência de provas idôneas apresentadas pelo
e
mbargante.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Conforme se denota, a
controvérsia recursal cinge-se unicamente à distribuição dos ônus sucumbenciais nos presentes embargos de terceiro, tendo em vista que a sentença, embora tenha julgado procedente o pedido para reconhecer a posse de boa-fé do embargante sobre o veículo e determinar a exclusão da restrição judicial, condenou o próprio embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Não é de se olvida
r
que p
ara solução da questão, impõe-se analisar a correta aplicação do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ e os efeitos da resistência do embargado na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Quanto ao primeiro aspecto, o
princípio da causalidade preconiza que aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar os ônus decorrentes de sua propositura. No âmbito dos embargos de terceiro, esse princípio encontra-se
sedimentado

na Súmula 303 do STJ
, que dispõe:
"
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
".

Na hipótese, o
Juiz singular
aplicou corretamente o princípio da causalidade ao entender que foi o embargante quem deu causa à constrição judicial, em razão de sua inércia em providenciar a transferência formal do veículo para seu nome junto ao órgão de trânsito.

Com efeito, embora o embargante tenha adquirido o veículo em
09/08/2023
, conforme
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 277/23

e comprovante de pagamento acostados aos autos, é incontroverso que não promoveu a transferência formal do bem para seu nome.

Por sua vez, a
constrição judicial somente ocorreu em
novembro de 2023
(restrição de transferência) e
janeiro de 2024
(restrição de circulação), ou seja, decorridos mais de três meses da alegada aquisição.

Em sua defesa,
o
apelante tenta justificar a não formalização da transferência alegando fatores alheios à sua vontade, como o não cumprimento, pela empresa vendedora, da obrigação de entregar a quitação do financiamento junto ao Banco do Brasil
S/A
, bem como problemas mecânicos no veículo
, c
ontudo, tais justificativas não afastam sua responsabilidade como adquirente.

Isto porque, a
o comprar um bem que se encontrava alienado fiduciariamente, o apelante assumiu os riscos inerentes a essa condição
, uma vez que o
art
igo
1.361 do Código Civil estabelece que a propriedade fiduciária somente se resolve com o adimplemento da obrigação, permanecendo o bem na propriedade resolúvel do credor fiduciário até a quitação integral do financiamento.

Nesse contexto, ainda que a venda entre particulares seja permitida, cabia ao adquirente diligenciar para que todas as pendências fossem resolvidas e a transferência formalizada o quanto antes, inclusive
exigindo judicialmente o cumprimento da obrigação assumida pela vendedora ou notificando o credor fiduciário sobre a transação
, todavia, nada fez.

No tocante
à
alegação
de que os problemas mecânicos no veículo impediram a vistoria para transferência
, tal argumento
também não prospera, pois os reparos foram concluídos em
23/10
/
2023
, conforme
N
ota
F
iscal apresentada pelo próprio apelante

nº
ID
241698697
e, mesmo assim, não há nos autos comprovação de que tenha havido qualquer tentativa concreta de regularização da transferência após esse período e antes da constrição judicial.

Quanto à alegação de que houve resistência do embargado e que isso afastaria a incidência da Súmula 303 do STJ,
tal argumento
não merece prosperar.

É verdade que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.452.840/SP (Tema 872), reconheceu que a resistência do embargado, por si só, não é suficiente para afastar a incidência da Súmula 303, sendo necessário verificar, caso a caso, quem efetivamente deu causa à constrição indevida.

No caso, a resistência do embargado mostrou-se legítima e justificada pelas circunstâncias concretas. O veículo constrito encontrava-se formalmente registrado em nome do executado (MADRID ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA) e gravado com alienação fiduciária, não havendo, nos sistemas oficiais, qualquer indicação de que pertencesse ao embargante.

Ademais, a alienação fiduciária
sobre
o bem gerava dúvida razoável sobre a regularidade da posse do embargante, uma vez que, conforme o art. 66-B, §2º, da Lei nº 4.728/65 e o art. 2º do Decreto-lei nº 911/69, a alienação do bem pelo devedor fiduciante sem a prévia anuência do credor configura disposição de coisa alheia.

Nesse contexto, o embargado tinha motivos legítimos para resistir ao pedido do embargante, buscando a preservação do seu direito de credor, o que não afasta a aplicação do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ.

Aliás,
em casos semelhantes,
este TJMT
e o
STJ
reconheceu
que a inércia do adquirente em promover a transferência formal do bem atrai para si os ônus
de
sucumbência:

“
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 303/STJ. INÉRCIA DA EMBARGANTE EM PROCEDER AO REGISTRO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 1. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula n. 303/STJ). 2. Se a inércia da parte embargante em proceder ao registro do compromisso de compra e venda do imóvel cuja indisponibilidade foi declarada deu ensejo à propositura dos embargos de terceiro, incumbe a ela, diante do princípio da causalidade, o pagamento dos ônus de sucumbência sobretudo quando não houve resistência da parte embargada no tocante à procedência do pedido. 3. Agravo regimental desprovido.
”
(STJ -
AgRg
no REsp: 1314363 RN 2012/0054003-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2016)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SÚMULA 303 DO STJ - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ADQUIRENTE
QUE NÃO PROVIDENCIOU A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA SEU NOME - ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO AO EMBARGANTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação, ou à instauração de incidente processual, deve responder pelas despesas daí decorrentes. 'Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios' (Súmula 303/STJ). Não tendo o adquirente providenciado a transferência do bem para seu nome, dando azo à constrição, deve suportar o ônus
da
sucumbência."
(TJMT - AI 76715/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2014,
Publicado
no DJE 03/11/2014)

No caso em tela, é evidente que foi o embargante quem deu causa à constrição indevida, ao não providenciar a transferência formal do veículo para seu nome em tempo hábil. Essa inércia permitiu que o bem continuasse registrado em nome do executado e, consequentemente, fosse objeto de constrição judicial.

Ante o exposto,

nego provimento ao recurso
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do
CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025